Tribunal: TJDFT
Processo: 0714882-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714882-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA MENDES FREITAS MARTINS APELADO: FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS D E S P A C H O O julgamento do recurso de apelação cível, interposto por Andrea Mendes Freitas Martins, está pautado para 19/07/2023. A parte apelada, na petição de ID 48993043, informa que o objeto do recurso fora esvaziado, em razão do acordo entabulado nos autos do inventário PJE 0700501-74.2019.8.07.0001. Destarte, determino, por ora, o adiamento do julgamento do recurso para a sessão presencial subsequente. Em tempo, intime-se a parte apelante para se manifestar acerca do seu interesse recursal. BRASÍLIA, 17 de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora